Tribunal: TJDFT
Processo: 0748439-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748439-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JULIETTE QUEIROZ MONSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por JULIETTE QUEIROZ MONSA em desfavor de DISTRITO FEDERAL, no qual pleiteia que “DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE SAÚDE) forneça o medicamento OCRELIZUMABE 300MG (duas doses a cada seis meses) sendo no total 600(seiscentos mg, a cada seis meses) Requerendo a intimação e expedição de ofício para que o requerido cumpra a decisão sob pena de multa diária de R$500,00 ao dia”, em substituição ao medicamento reconhecido no título exequendo. Sustenta a exequente que, em 2002, ajuizou Mandado de Segurança (autos n. 2002002005331MSG), no qual o Conselho Especial concedeu a segurança para “garantia do fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento da doença esclerose múltipla, em favor da autora, bem como direito ao recebimento do medicamento necessário ao tratamento da doença, ficando a Secretaria de Saúde do Distrito Federal através da FARMÁCIA DE AUTO CUSTO, obrigada a cumprir com a obrigação.” Alega que “o acórdão proferido pelo CONSELHO ESPECIAL do E.TJDFT, já concedeu a segurança quanto ao direito ao fornecimento de medicamento para tratar a esclerose múltipla da autora, bem como já concedeu a mudança de medicação anteriormente para natalizumabe, posto que o direito já foi reconhecido e concedido, e portanto outra ação seria uma burocracia, desnecessária frente a gravidade da doença e a necessidade e o direito à saúde do paciente”. Destaca: “Conforme documento anexado a este pedido, a autora solicitou junto a unidade do componente Especializado da Assistência Farmacêutica ( CEAF) NO DIA 31/08/2025, às 10:00 referente a adequação de medicamento solicitando o OCRELIZUNABE 300MG- O qual não foi deferido sob o argumento do medicamento não está na lista ou não padronizado. Não havendo outra alternativa senão a via judicial para buscar resguarda sua integridade física pelo direito a busca pela qualidade de vida e restabelecimento da saúde, pois, sem a medicação poderá ter surtos, espasmos, quedas e prejuízos cognitivos, e o último medicamento que tomou não pode mais utiliza-lo devido a questão de ter testado positivo para o vírus JVC podendo desenvolver LEMP (LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESSIVA por que quando reativado em pessoas com imunidade comprometida, ele infecta e destrói as células, do sistema nervoso central levando a desmielinização cerebral progressiva, com deficiência cognitiva e motora. O medicamento Ocrelizumabe para garantia de sua saúde e vida.” Discorre sobre o direito assegurado na Constituição Federal relativo à saúde e, por fim, requer: “a) A concessão da tutela de urgência, conforme item IV para que o DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE SAÚDE) forneça o medicamento OCRELIZUMABE 300MG (duas doses a cada seis meses) sendo no total 600(seiscentos mg, a cada seis meses) Requerendo a intimação e expedição de ofício para que o requerido cumpra a decisão sob pena de multa diária de R$500,00 ao dia. b) A citação dos réus para, querendo, se manifestarem quanto ao cumprimento da obrigação já estabelecida no prazo legal; c) A confirmação da medida e, ao final, a confirmação do deferimento da segurança já concedida, e que seja reiterada para determinar os réus procedam ao fornecimento contínuo e imediato do medicamento Ocrelizumabe, (substituindo o Natalizumabe) conforme dose, frequência, forma prescrita, enquanto persistir a necessidade terapêutica e não houver norma pública diferente ou substituição autorizada. d) Que a condenação dos réus se dê ao cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária ou bloqueio de dotações orçamentárias necessárias ao cumprimento, conforme possibilidade legal. e) A condenação honorários advocatícios. f) A produção de todas as provas admitidas em direito, em especial prova documental g) Que seja garantido ao autor a assistência jurídica com gratuidade, se for o caso, por virtude de sua hipossuficiência, com base no art. 5o, LXXIV da CF e na Lei 1.060/50.” É relatório. Decido. Consoante anotado, trata-se de pedido de cumprimento de sentença do título constituído nos autos do Mandado de Segurança n. 2002002005331MSG para garantir à impetrante o regular fornecimento do medicamento INTERFERON BETA (AVONEX) injetável, 30 mcg (6,0 milhões UI), para o tratamento da doença esclerose múltipla. Posteriormente, o medicamento foi substituído pelo medicamento NATALIZUMABE. E, nesta sede, apresentado novo pedido de substituição do medicamento, acompanhado de relatório médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, Dr. ERNANE MACIAL (neurologista – CRM 7891), indicando a necessidade do novo medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos anteriores para o tratamento da moléstia: “Paciente portadora de esclerose múltipla forma surto remissão. Com início de sintomas em 2000, evoluindo para surtos recorrentes, com declínio cognitivo, dificuldade de memória, necessidade de agenda para manter compromisso profissionais, urgência incontinência urinária, turvação visual, e formação de novas lesões em encéfalo e medula espinhal, ocorreu aumento da carga de lesão em encéfalo e medula espinal. Ocorreu aumento da carga de lesão em encéfalo de 2003 a 2016 em concordância com a piora clínica observada. Apresentou aumento de 2 pontos na escala de EDSS desde o início do tratamento configurando falha terapêutica ao Beta Interferon 1a 30MCG, e apresentou novas lesões cerebrais durante o uso do Natalizumabe em 2024, caracterizando falha terapêutica ao medicamento Natalizumabe. Necessita iniciar tratamento com a medicação a OCRELIZUMABE 300mg, na primeira infusão, infundir 01 frasco de 300 mg no primeiro dia e também 01 frasco de 300mg no 14o dia. A partir da segunda infusão infundir 2 frascos de 300MG, dose total de 600MG a cada 6 meses. Não respondeu ao tratamento com Betainterferon 1a e também não respondeu ao tratamento com Natalizumabe. Tem potencial de evolução para incapacidade. CID G35 EDSS=3,5” Como se vê, no relatório médico consta a justificação quanto ao pedido de substituição do medicamento Natalizumabe em razão da piora do quadro de saúde da paciente/exequente, bem destacada a necessidade de continuação do tratamento com a nova medicação (OCRELIZUMABE 300mg). Assim, comprovada a necessidade de modificação da medicação no curso do tratamento, é natural seja o ente público obrigado a fazer a substituição recomendada pelo médico assistente para a continuidade do tratamento da patologia já assegurado no título exequendo. Isso porque tal situação configura mero desdobramento lógico do tratamento, sendo prática comum dos médicos modificar os fármacos utilizados quando os previamente prescritos não atendem mais às necessidades do paciente. No ponto, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a substituição ou o complemento do fármaco inicialmente pleiteado após a prolação da sentença e a determinação do fornecimento de medicamento diverso do título executivo transitado em julgado não configura inovação do pedido ou da causa de pedir, mas mera adequação do tratamento para a cura da enfermidade do paciente. Restou assentado também que a substituição do fármaco em razão da mesma enfermidade trata-se de situação excepcionalíssima de relativização da coisa julgada ante a garantia do direito constitucional à saúde. No sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALTERAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA MESMA DOENÇA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . EXCEPCIONALÍSSIMA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JULGADOS DO STJ. SÚMULA 568/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou ao Estado do Rio Grande do Sul, a inclusão de novo fármaco, VENLAFAXINA 150 mg, em substituição à medicação bupropiona, uma vez que o médico assistente informou que este medicamento não apresentou na paciente o efeito desejado. 2. O recurso especial merece provimento porquanto o acórdão regional está em dissonância com o entendimento desta Corte Superior que admite a relativização da coisa julgada em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes, como o direito à saúde. No mesmo sentido: REsp 1.795.761/SE, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/05/2019; AgRg no REsp n. 1.377.162/RS, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe de 7/4/2017; AgRg no REsp 1 .577.050/RS, Relator Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/05/2016; AgRg no AgRg no AREsp 673.759/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/05/2016; AgRg no REsp 1496397/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015; Rel . Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/11/2010.3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2052968 RS 2023/0038445-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2024) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO . MESMA ENFERMIDADE. ADEQUAÇÃO AO TRATAMENTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA . POSSIBILIDADE. 1. O STJ tem entendimento no sentido de que, "considerando o bem jurídico pleiteado no presente caso, - garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88)-, bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas, não há que falar em ofensa à coisa julgada quando a parte autora pleiteia a substituição ou complemento de fármaco diverso do descrito na exordial, desde que relativo à mesma enfermidade, para fins de mera adequação do tratamento . Ora, o objetivo da ação é o tratamento médico necessário para cessar a enfermidade da qual está acometido o paciente, razão pela qual não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica" ( AREsp 911.992/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 31.8.2018) . 2. Admite-se a relativização da coisa julgada em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes, como o direito à saúde, hipótese dos autos. 3. Recurso Especial não provido . (STJ - REsp: 1795761 SE 2019/0031796-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019) Assim, considerando ser admitida a substituição dos medicamentos em sede de cumprimento de sentença, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar quanto ao pedido de substituição requerido pela exequente. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora